Tribunal: TJSP
Processo: 1018698-64.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Padeiro – Acidente típico – Lesão na mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do indeferimento administrativo, conforme definido em sentença, compensando-se os valores eventualmente pagos por força da tutela antecipada – Benefício que, porém, deverá ficar suspenso enquanto o

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Padeiro – Acidente típico – Lesão na mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do indeferimento administrativo, conforme definido em sentença, compensando-se os valores eventualmente pagos por força da tutela antecipada – Benefício que, porém, deverá ficar suspenso enquanto o obreiro esteve ou estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recurso autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000365973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018698-64.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
TARLEI ANTONIO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso autárquico, e deram provimento em parte ao recurso oficial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018698-64.2015.8.26.0114 -Voto no 36.085c
2
VOTO No: 36.085c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1018698-64.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. BRUNA MARCHESE E SILVA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: TARLEI ANTONIO FERREIRA
ACIDENTÁRIA Padeiro Acidente típico Lesão na
mão esquerda
Nexo causal reconhecido
Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa Auxílio-
acidente devido a partir da data do indeferimento
administrativo,
conforme
definido
em
sentença,
compensando-se os valores eventualmente pagos por
força da tutela antecipada
Benefício que, porém,
deverá ficar suspenso enquanto o obreiro esteve ou
estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo
Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810
do STF) Juros de mora devidos desde a citação, de
forma englobada sobre o montante até aí apurado e,
depois, mês a mês, de modo decrescente Aplicação
do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros
Definição dos honorários
advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II,
do novo CPC)
Recurso autárquico desprovido,
provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 136/140, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Tarlei Antonio Ferreira, condenando o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da data
do requerimento administrativo; mais juros de mora contados da citação, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018698-64.2015.8.26.0114 -Voto no 36.085c
3
percentual de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil, c.c. art. 161, § 1o,
do Código Tributário Nacional, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09
(30/06/2009), quando, então, passarão a ser de 0,5% ao mês, respeitada a
prescrição quinquenal; correção monetária de acordo com as Súmulas nos 8 do
TRF da 3a Região e 148 do STJ; e honorários advocatícios de 10% sobre as
prestações vencidas até a sentença (Súmula no 111 do STJ). Outrossim,
antecipou os efeitos da tutela para determinar a imediata implantação do
benefício.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, pretende o recebimento do recurso no duplo efeito e a
revogação da medida antecipatória. No mais, sustenta estarem ausentes os
requisitos para a concessão do benefício, afirmando que não restou comprovada
a efetiva redução da capacidade laborativa. Subsidiariamente, requer a aplicação
da Lei no 11.960/09 quanto aos juros de mora.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que postula o autor a concessão de
benefício acidentário, sob a alegação de que teve comprometida sua capacidade
laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente ocorrido no exercício
da função de padeiro, quando veio a lesionar a mão esquerda.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 20/21,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 13/08/2014 a 31/01/2015 (fls. 50). Registre-se que foi concedido
administrativamente ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário (DIP:
17/10/2019 fls. 156 e 163).
Efetuada a avaliação médica (fls. 87/98), constatou o perito
que o obreiro é portador de sequelas em mão esquerda, caracterizadas por déficit
de flexão dos 2o, 3o, 4o e 5o dedos e anquilose parcial do 5o dedo. Atestou que
referido quadro acarreta redução da capacidade laborativa de forma parcial e
permanente.
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT emitida
pela empregadora, foi admitido pelo expert e reconhecido pela própria autarquia,
ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença de natureza
acidentária.
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo pericial
é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico,
merecendo orientar o desfecho da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018698-64.2015.8.26.0114 -Voto no 36.085c
4
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é de
ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial definido
na r. sentença, a saber, a data do requerimento administrativo (06/03/2015 fls.
23), à falta de recurso do obreiro.
Cumpre observar que deverão ser compensados os valores
eventualmente pagos por força da tutela antecipada concedida na sentença.
Não é demais acrescentar que, durante o período em que o
autor esteve ou estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo, o
benefício de auxílio-acidente haverá de permanecer suspenso, devendo ser
ativado após a cessação daquele, de acordo com o art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
No mais, cabe deixar explicitado que o débito será atualizado
pelos índices de correção pertinentes (no caso, o IPCA-E), com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810
trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital